Tribunal: STF
Processo: HC 236827
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.



    Alega-se, em síntese: i) a necessidade de reconhecimento do tráfico privilegiado e; ii) excesso de prazo da prisão.



    Requer-se, ao final:



    “1. Diante ao benefício previsto no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, uma vez que o paciente ostenta todos os requisitos para aplicação deste, e que a prisão preventiva mostra-se medida inadequada e desconectada ao referido benefício, mostrando-se medida desproporcional, seja LIMINARMENTE concedida ordem de HABEAS CORPUS em favor do paciente DOUGLAS MORAES PAZ, a fim de fazer cessar constrangimento ilegal por segregação de liberdade no período do recesso forense por ausência/omissão de análise do HC 865234 - RJ pelo Superior Tribunal de Justiça, determinando-se conseguintemente a urgente expedição de alvará de soltura em favor do paciente;



    2. Diante ao excesso de prazo demonstrado, seja LIMINARMENTE concedida ordem de HABEAS CORPUS em favor do paciente DOUGLAS MORAES PAZ, a fim de fazer cessar constrangimento ilegal por segregação de liberdade por período excessivo e/ou por infringência do § único do artigo 316 do CPP, mesmo que de ofício, determinando-se conseguintemente a urgente expedição de alvará de soltura em favor do paciente.



    3. Em análise meritória, sejam conhecidos e deferidos os pedidos liminares, ratificando-os eventualmente deferidos.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “Considerando que o pedido confunde-se com o próprio mérito da impetração, a análise mais aprofundada da matéria ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo.



    Assim, não obstante as razões apresentadas pela defesa, é imprescindível detida aferição dos elementos de convicção constantes dos autos para verificar a existência do constrangimento ilegal alegado. (...).”



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que ao analisar a impetração do habeas corpus, o Ministro do STJ concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente